Tribunal: TJMT
Processo: 1009942-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009942-90.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: IMOBILIÁRIA ADRIANA LTDA. – ME;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Imobiliária Adriana Ltda. – ME contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Rondonópolis, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização da executada, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço da devedora.”.
Assevera que “poderia a exequente requerer a utilização do Siel, Sisbajud, Infojud e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à Energisa, Detran/MT, Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT, Receita Federal e para as operadoras de telefonia Oi, Vivo, Tim e Claro, a fim de que informem o endereço atual da executada.”.
Afiança que “é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa da executada, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial.”.
Afirma que “ao ser expedido, o edital de citação não indicou as datas e os números das inscrições nos Registros da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher um dos requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV da LEF.”.
Requer o provimento do recurso para “declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, nos termos da fundamentação supra e intimando-se a exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização da devedora.”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso, a tentativa de citação pelo correio restou infrutífera (id. 11990435).
Da mesma forma ocorreu com a tentativa por meio de mandado, sendo que a executada não foi encontrada no endereço indicado nos autos, conforme se infere da certidão de id. 21166264.
Portanto, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização do devedor.
Ademais, o fato de não terem sido observados todos os requisitos formais previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF, no momento da expedição do edital, por si só, não torna a citação nula, sendo necessário, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo.
Na hipótese, o edital de citação expedido deixou de indicar as datas e os números das inscrições nos Registros da Dívida Ativa (id. 24569572), o que não representa nenhum prejuízo ao executado, especialmente porque foram declinadas informações suficientes para identificação do processo e das partes.
[...]
Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade proposta pela Imobiliária Adriana LTDA ME, e determino o prosseguimento da execução.
Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).
Conforme informação prestada pelo Cartório do 1o Ofício foi efetuado o registro da penhora somente em relação ao imóvel da matrícula no 67.333 (Imóvel situado na Rua Rio de Janeiro, no 510, quadra 36, lote 15, Vila Adriana), não sendo efetivado em relação ao imóvel situado na Avenida A, no 462, quadra 01, lote 01, Jardim São Bento, pois “não consta a denominação Jardim São Bento como loteamento regularizado” (id. 83241035).
Em consulta ao sistema CEI-ANOREG localizou-se a matrícula no 67.333, que acompanha a presente decisão. No entanto, não foi possível localizar a matrícula do outro imóvel penhorado, já que a matrícula que consta no auto de penhora de id. 52877885 (matrícula no 887986) não foi encontrada no referido sistema.
Assim, para dar continuidade aos atos expropriatórios, oficie-se ao Cartório do 1o Ofício solicitando que encaminhe a este juízo cópia da matrícula atinente ao imóvel situado na Avenida A, no 462, quadra 01, lote 01, Jardim São Bento. Com o expediente, encaminhe-se cópia do documento de id. 83241035 e do auto de penhora de id. 52877885.
Com a juntada da matrícula, intime-se o exequente para manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1006885-31.2017.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 80887962).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator